Tribunal: TJSP
Processo: 1500237-07.2020.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Apelo do réu: Preliminares. Ausência de fundamentação quanto ao direito de recorrer em liberdade. Pleito de concessão da liberdade provisória. Réu que respondeu ao processo solto. Pedido prejudicado.
Nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Procedimento previsto no referido dispositivo legal que se afigura como mera recomendação e não obrigatoriedade passível de

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Apelo do réu: Preliminares. Ausência de fundamentação quanto ao direito de recorrer em liberdade. Pleito de concessão da liberdade provisória. Réu que respondeu ao processo solto. Pedido prejudicado.
Nulidade do reconhecimento pessoal. Inocorrência. Procedimento previsto no referido dispositivo legal que se afigura como mera recomendação e não obrigatoriedade passível de nulidade processual. Rejeitada.
Mérito. Insuficiência probatória. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Relatos da vítima e dos policiais militares seguros, coesos e convincentes. Condenação de rigor.
Dosimetria que não comporta reparos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira etapa. Reincidente. Regime fechado mantido. Incabível substituição. NEGADO PROVIMENTO, com oportuna expedição de mandado de prisão.